Tribunal: TJSP
Processo: 2271836-88.2018.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Corretagem
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS CUMULADA COM COBRANÇA - MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. 1. Arguição de prescrição a vedar rediscussão de parte da matéria suscitada. Descabimento. Ação rescisória ajuizada antes do escoamento do prazo bienal previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. 2.

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS CUMULADA COM COBRANÇA - MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. 1. Arguição de prescrição a vedar rediscussão de parte da matéria suscitada. Descabimento. Ação rescisória ajuizada antes do escoamento do prazo bienal previsto no artigo 975 do Código de Processo Civil. 2. Pedido do requerido para integração da lide pela adquirente do imóvel objeto do litígio. Impossibilidade, ausente hipótese a ensejar a intervenção da terceira. 3. Inépcia da petição inicial. Não ocorrência. Petição que atende aos requisitos previstos no artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil. Matéria preliminar afastada.

AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – CORRETAGEM – INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS CUMULADA COM COBRANÇA - MATÉRIA PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO - MÉRITO. Requerente que suscita vícios do Acórdão que manteve sentença de procedência de ação de cobrança de taxa de corretagem. Alegação de dolo, fraude processual, falsidade de prova e juntada de prova nova a permitirem novo julgamento da matéria. Documentação acostada que é suficiente para dirimir a questão, dispensada a produção de prova. Presença de fundamentação clara e suficiente a embasar os motivos da manutenção do pedido condenatório ao pagamento de comissão de corretagem. Dolo, má-fé e falsidade documentais não demonstrados. Irresignação que se volta à discussão sobre a valoração da prova, o que não embasa o ajuizamento da ação rescisória. Ação rescisória improcedente e condenação da requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos do condomínio requerido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2271836-88.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor FC
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.,
é réu MARCELO
PEGORARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13o Grupo de Câmaras de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Julgaram improcedente a ação rescisória. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RENATO
SARTORELLI
(Presidente
sem
voto),
HUGO
CREPALDI,
ANTONIO
NASCIMENTO, CLAUDIO HAMILTON, CARLOS DIAS MOTTA, CARMEN
LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Ação rescisória de Acórdão no 2271836-88.2018.8.26.0000.
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível.
44a Vara Cível.
Processo no. 1006006-91.2014.8.26.0009.
Prolator ( a ): Excelentíssimo Senhor Desembargador
Alfredo Atié.
Requerente ( s ): FC Empreendimentos e Participações
Limitada.
Requerido ( s ): Marcelo Pegoraro.
VOTO No 49.939/2020.--
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – CORRETAGEM –
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA
–
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
CUMULADA
COM
COBRANÇA
-
MATÉRIA
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. 1.
Arguição de prescrição a vedar rediscussão de parte da
matéria suscitada. Descabimento. Ação rescisória ajuizada
antes do escoamento do prazo bienal previsto no artigo 975
do Código de Processo Civil. 2. Pedido do requerido para
integração da lide pela adquirente do imóvel objeto do
litígio. Impossibilidade, ausente hipótese a ensejar a
intervenção da terceira. 3. Inépcia da petição inicial. Não
ocorrência. Petição que atende aos requisitos previstos no
artigo 966 e seguintes do Código de Processo Civil. Matéria
preliminar afastada.
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA DE ACÓRDÃO – CORRETAGEM –
INTERMEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA
–
AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS
CUMULADA
COM
COBRANÇA
-
MATÉRIA
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO -
MÉRITO. Requerente que suscita vícios do Acórdão que
manteve sentença de procedência de ação de cobrança de
taxa de corretagem. Alegação de dolo, fraude processual,
falsidade de prova e juntada de prova nova a permitirem
novo julgamento da matéria. Documentação acostada que é
suficiente para dirimir a questão, dispensada a produção de
prova. Presença de fundamentação clara e suficiente a
embasar os motivos da manutenção do pedido condenatório
ao pagamento de comissão de corretagem. Dolo, má-fé e
falsidade documentais não demonstrados. Irresignação que
se volta à discussão sobre a valoração da prova, o que não
embasa o ajuizamento da ação rescisória. Ação rescisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
3
improcedente e condenação da requerente ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios dos patronos
do condomínio requerido.
Vistos.
Cuida-se de ação rescisória
de acórdão, movida por FC EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES
LIMITADA
contra
MARCELO
PEGORARO, visando desconstituir decisão que manteve a
procedência de ação de cobrança de comissão de corretagem.
A requerente defende fraude
processual, dolo e má-fé pelo requerido, que, de início, teria
burlado a prevenção da 14a Vara Cível do Fórum Central da
Comarca de São Paulo/SP, para o ajuizamento da ação de
cobrança ( processo no 1006006-91.2014.8.26.0009 ). Apregoa
também
utilização
de
documentos
pelo
requerido
(
correspondência eletrônica ) que não dizem respeito ao negócio
de compra e venda de imóvel, objeto do litígio. Alega possuir
documento novo a amparar sua versão dos fatos, tratando-se de
depoimento prestado por MARCO FÁBIO RODRIGUES DE
MENDONÇA EVANCHUCA, intermediador dos negócios.
Sustenta, por fim, que o requerido não intermediou ou
participou das negociações para alienação de bem imóvel,
razão pela qual é descabida a sentença condenatória ao
pagamento de comissão de corretagem.
Aduz a abertura de fase de
cumprimento de sentença em Primeiro Grau, inclusive com
penhora de bem imóvel de valor notoriamente superior ao da
dívida.
Com respaldo em tais razões,
pede a atribuição de efeito suspensivo ao cumprimento de
sentença, com o final acolhimento do pedido rescindente,
remetendo-se os autos ao Juízo competente ( 14a Vara Cível do
Forum Central de São Paulo/SP ) para elaboração de nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
4
sentença.
Pretende
também
a
expedição de ofício ao Ministério Público para apuração de
conduta criminosa pelo requerido, com espeque no artigo 347
do Código Penal.
O
pedido
liminar
foi
indeferido ( folha 826/828 ).
Contestação
juntada
às
folhas 877/898, ocasião em que o requerido sustenta prescrição
para debate de parte da matéria suscitada.
Intimada a complementar o
valor do depósito rescisório, a requerente regularizou os autos (
folhas 871/873 e 958/960 ).
Este é o relatório.
Preliminarmente, o requerido
assertoa prescrição temporal a obstar a rediscussão de parte da
matéria, atinente a alegação de fraude processual pelo
ajuizamento da ação visando burlar a competência da 14a Vara
Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo. Suscita
inépcia da inicial por ausência de fundamentos válidos ao
ajuizamento de ação rescisória. Pede seja determinada a citação
da terceira Victorian Hill Empreendimentos SPE Limitada para
integrar a lide na condição de adquirente do negócio e
correquerida na ação de cobrança.
Sobre
a
assertiva
de
prescrição, transitado em julgado o Aresto em 26 de outubro de
2018, não há que se falar em prescrição, pois a rescisória foi
protocolizada em 17 de dezembro de 2018, portanto não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
5
escoado o prazo bienal do artigo 975 do Código de Processo
Civil.
A petição inicial atende os
requisitos formais elencados nos artigos 966 e seguintes do
Código de Processo Civil, descabido falar-se em inépcia da
inicial. Consta narrativa coerente da questão bem como do
direito que a parte entende devido, possível pois o conhecimento
da ação.
Infundado
o
pleito
de
integração da rescisória pela terceira adquirente do imóvel.
Isto porque, na lide de
origem, Vitorian Hill foi declarada parte ilegítima para figurar
no pólo passivo da cobrança de comissão de corretagem.
No mais, a pretensão não
encontra enquadramento nas hipóteses legais previstas para
intervenção de terceiros.
Fica, pois, afastada a matéria
preliminar suscitada.

Quanto ao mérito, a ação
rescisória é improcedente.
Com efeito, em sede de ação
visando cobrança de comissão de corretagem, sobreveio
sentença condenatória em desfavor da ora requerente (
vendedora do bem ), ao que, em sede de recurso de apelação, o
Aresto vergastado manteve integralmente a decisão de Primeiro
Grau.
Ao analisar a questão, o
Aresto atacado consignou a desnecessidade e dilação probatória
para produção de testemunhos e depoimentos pessoais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
6
consignando como suficientes os documentos dos autos a dirimir
a controvérsia.
Consta fundamentação clara
e suficiente sobre as razões que embasaram a manutenção da
sentença de procedência, a saber, que o ora requerido Marcelo
Pegoraro atuou na intermediação de negócio de compra e venda
de imóvel ( terreno situado no município de Cotia/SP, destinado
a empreendimento imobiliário ).
A requerente apregoa fraude
processual, consubstanciada por dolo no ajuizamento em
desrespeito à competência territorial e prevenção pelo anterior
julgamento de ação pela 14a Vara Cível do Fórum Central de
São Paulo/SP. Suscita também falsificação de documento nos
autos e menciona ter obtido acesso a documento novo.
De
início,
não
encontra
amparo a argüição de fraude processual pelo requerido.
Ora, decerto de início houve
ajuizamento da ação perante o Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP, distribuída à 14a Vara Cível, sobrevindo sentença de
extinção sem julgamento do mérito, por ausência de
regularização dos autos.
Após,
o
requerente
novamente intentou a demanda, desta vez junto ao Foro
Regional de Itaquera.
Contudo, tendo em vista a
interposição de exceção de incompetência pela ora requerente, o
processo foi redistribuído, com encaminhamento ao Foro
Central de São Paulo.
Ocorre que, como relatado,
não há qualquer prejuízo ao julgamento da causa decorrente de
tais fatos, daí não se antevendo nexo causal a embasar a
pretensão rescisória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
7
Ainda que assim não fosse, a
sentença da exceção de incompetência unicamente reconheceu a
competência territorial para a demanda perante o Foro Central
de São Paulo, mas não a prevenção da 14a Vara Cível, tanto que
a ação foi redistribuída à 44a Vara Cível, à obviedade, pela
inexistência de prevenção quando da prolação de sentença sem
julgamento de mérito.
Resulta que o episódio a uma
não configura tentativa de fraude ou de burla à eventual
prevenção ( pois inexistente, na hipótese ), e, a duas, não gerou
prejuízo ao decorrer do processo.
Daí, não se configura vício a
respaldar o pedido rescisório.
Também
sem
razão
a
requerente quando defende falsidade de documento.
Neste
particular,
a
requerente apregoa que o requerente procurou induzir o Juízo
em erro pela apresentação de correspondência eletrônica
adulterada ( folha 23 dos autos principais, copiada à folha 131
).
O fato de não constar a data
da conversa entabulada entre o requerido e Jacques Chourik (
representante da vendedora do imóvel ), em nada altera a
veracidade do documento. Quanto mais, pois a página não
contém o cabeçalho da correspondência, em seu lugar
constando informações sobre o anexo que continha planilha com
estudo do empreendimento imobiliário.
A
apresentação
do
documento não permite afirmar que se trate de fraude ou
adulteração, sendo que, ao contrário, há simples cópia de
página de “e-mail” pessoal na qual não constou o cabeçalho da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
8
mensagem principal, como visto, por tratar-se de referência ao
anexo.
Desta
forma,
não
se
vislumbra ao menos indício de adulteração ou falsificação de
documento, mas antes de juntada de correspondência eletrônica
não acompanhada de data de seu encaminhamento ao
destinatário.
Assim, inexistente indício de
fraude documental, indefere-se o pedido de expedição de ofício
para instauração de procedimento criminal.
A
requerente
sustenta
tentativa de indução do Juízo em erro, vez que os documentos
omitem a existência de dois negócios de venda e compra, o
primeiro intentado pela requerente e a construtora MRV, este
com intermediação do requerido, porém não concretizado, e,
após, a efetiva alienação a favor de Victorian Hill, supostamente
sem a participação do requerido.
Contudo, não obstante ser
incontroversa a frustração do negócio envolvendo MRV, a
fundamentação do Acórdão indica claramente que Marcelo
efetuou na intermediação da venda que efetivamente restou
realizada.
Neste aspecto, o Aresto traz
razões minuciosas sobre a intermediação e a concretização do
negócio, do que não se extrai que houve indução do Juízo em
erro por suposto dolo processual.
Como exemplo da profundidade dos fundamentos declinados, analisou-se
correspondência eletrônica na qual preposto da requerente
informa ao corretor ora requerido que o negócio não tinha se
concretizado, sendo que, naquela época, já havia escritura
pública acerca da transação de compra e venda, assim

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
9
demonstrado o intento da vendedora ( ora requerente ) de evadir-
se ao pagamento da comissão de corretagem.
Há também o documento
copiado à folha 23, já mencionado, pelo qual claramente
preposto da empresa adquirente faz tratativas com o corretor de
imóveis sobre o valor da comissão.
Nem se fale, como sustentado
pela requerente, na obrigatoriedade de instrumento escrito a
embasar o contrato de corretagem, pois é pacífica a
jurisprudência desta Corte de Justiça a respeito da validade de
contratação verbal para tal finalidade.
Ao contrário do defendido, a
juntada de depoimento por escrito de Marcio Fábio Rodrigues
de Mendonça Evanchuca, representante da requerente, não
configura prova nova a ensejar rescisão do julgado com
fundamento no inciso VII do artigo 966 do Código de Processo
Civil.
O depoimento apenas reitera
as razões já insculpidas nas razões explanadas pela requerida
no transcurso da ação originária, sem acrescentar fato novo ou
desconhecido até o julgamento da causa.
Desta
forma,
não
há
demonstração de que a decisão atacada incorreu nas hipóteses
de ajuizamento de ação rescisória.
Nesse contexto, o que se tem
no caso é a utilização indevida desta ação rescisória como
sucedâneo de recurso, o que não se admite.

Embora
dispensável,
colaciona-se recente julgado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que a ação rescisória não pode ser
utilizada como forma de revisar decisão judicial, na esteira de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
10
sólido entendimento consolidado no âmbito aquela Corte de
Justiça:
``PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
LITERAL
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
DE
LEI.
NÃO
OCORRÊNCIA.
SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. 1. A
desconstituição da coisa julgada na hipótese do art.
485, V, do CPC/1973 (art. 966, V, do CPC/2015)
pressupõe que a decisão rescindenda contenha
motivação manifestamente contrária às normas, aos
princípios e às regras que orientam o ordenamento
jurídico, sendo inadequada a ação rescisória para o
simples fim de rever decisum respaldado em
interpretação razoável. Inteligência da Súmula 343 do
STF. 2. Caso em que a ação rescisória foi
indevidamente utilizada como sucedâneo recursal,
pois a pretensão deduzida não diz respeito a eventual
vício de formação da coisa julgada, mas sim à
tentativa de revisão de interpretação jurídica que foi
adotada pela decisão impugnada. 3. Agravo interno
desprovido. (AgInt no REsp 1753979/PR, Primeira
Turma, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, j.
22.06.2020, DJe 26.06.2020 ).
Vencida na lide a requerente
deverá arcar com as despesas processuais e com os honorários
advocatícios dos patronos da parte contrária, os quais
arbitrados com equidade em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos
do artigo 85, §8°, do Código de Processo, observada a
gratuidade judiciária concedida ( folha 666 ).
Rejeitada a ação, deve ser
liberado o depósito rescisório a favor do requerido, pela
conversão em multa conforme o inciso II do artigo 968 do
Código de Processo Civil.
Ante o exposto, afastada a
matéria preliminar, no mérito, julga-se improcedente esta ação
rescisória, e, em conseqüência, carreia-se à requerente o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2271836-88.2018.8.26.0000 -Voto no
11
pagamento das despesas processuais e dos honorários
advocatícios dos patronos do requerido, nos moldes desta
decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR